Tribunal: TJMT
Processo: 0029523-34.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029523-34.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO STRAGLIOTTO PASSAMANI - CPF: 487.930.001-20 (APELANTE), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ANDREZZA ALVES MEDEIROS - CPF: 667.371.923-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL ROQUE SAGIN - CPF: 008.306.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez.

3. A irresignação da parte com o resultado da perícia judicial, pelo fato de ter sido confeccionado por medico não especialista, por si só, não enseja a nulidade da sentença, mormente na espécie, em que a parte apelante não aponta especificamente
a impropriedade da perícia ou a incapacidade do
expert
para aferir a capacidade para o trabalho.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por ANTÔNIO ROBERTO STRAGLIOTTO PASSAMANI contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz Márcio Guedes, nos autos n.° 0029523-34.2012.811.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos: (ID. 135544782 – pág. 155/159):

“(...)

EX POSITIS, que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, formulado pela parte Requerente, e revogo a decisão liminar anteriormente concedida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre a valor da causa, consoante ao inciso I do §3o do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

Cuiabá, 02 de julho de 2019.

MÁRCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que encontram-se presentes todos os pressupostos ensejadores da aposentadoria por invalidez, porquanto inconteste a falta do antebraço direito.

Argumenta que, apesar da prova técnica, as demais provas dos autos demonstram a incapacidade da parte apelante, bem como que o magistrado não fica vinculado aos fundamentos e conclusões do perito.

Pontua, ademais, que o laudo pericial está em total dissonância da perícia técnica judicial, sendo imperiosa a anulação da sentença.

Por essas razões, requer (ID. 135544782 – pág. 161/165):

“1) Para reforma total da sentença, e consequente procedência da demanda, por ter o Apelante demonstrado, satisfatoriamente, todos os requisitos necessários para a concessão/manutenção/restabelecimento do beneficio previdenciário de auxílio-doença, inclusive o ponto controvertido, qual seja, requisito da incapacidade laboral decorrente de enfermidade, conforme ampla prova documental trazida durante toda instrução processual de primeira Instância:

11) Alternativamente, não sendo esse o entendimento, que seja dado provimento ao recurso para o fim de anulação da sentença, uma vez que, o laudo pericial oficial foi elaborado por médico perito não especialista na doença que acomete o Apelante”.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ID. 135544782 – pg. 169).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir manifestação nos autos, afirmando inexistir motivos para a intervenção do Ministério Público, consubstanciados nos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos (ID. 142851196).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por ANTÔNIO ROBERTO STRAGLIOTTO PASSAMANI contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz Márcio Guedes, nos autos n.° 0029523-34.2012.811.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO REVISIONAL DE ACIDENTE DO TRABALHO”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo

seja a demanda julgada procedente para conceder a aposentadoria por invalidez em substituição do auxílio-acidente (ID. 135544782 – pág. 07/14).

Conforme narrado na exordial, em decorrência de acidente do trabalho, ocorrido em 31.07.1991, a parte apelante teve a amputação do antebraço direito, motivo pelo qual percebe auxílio-acidente. Todavia, encontra-se

incapacitada para o exercício da atividade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo o
expert
constatado a inexistência de incapacidade laborativa (ID. 135544782 – pág. 136/145).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos, por entender que não foi comprovada a incapacidade laboral, apta a autorizar o reestabelecer o auxílio-doença ou a concessão da aposentadoria por invalidez (ID. 135544782 – pág. 155/159).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, assim concluiu o perito nomeado pelo juízo
a quo
(ID. 135544782 – pág. 136/145):

“. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de amputação parcial do antebraço esquerdo decorrente de acidente ocorrido em julho de 1991, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamentos.
Apesar da deficiência física apresentada e consolidada clinicamente, o periciando mantém o exercício de atividade laborativa, contudo com redução permanente em sua capacidade funcional
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
.
Não apresenta limitação para a vida independente.”.(Grifo nosso).

Quanto aos quesitos formulados pelas partes, assim respondeu o perito (ID. 135544782 – pág. 136/145):

“15) A parte autora se apresenta incapacitado (a) para o trabalho? Se a autora for portador de mais de uma doença, apontar qual(quais) dela(s) acarretam a incapacidade laboral.

Resposta: Não”.

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, falecendo um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso)

Assim, concluo que agiu com acerto o juízo
a quo
, uma vez que a parte apelante não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, por não ter sido constatada incapacidade.

A respeito da insurgência da parte apelante quanto ao perito nomeado pelo juízo, verifica-se que os argumentos do segurado fundam-se no seu inconformismo com o resultado da perícia médica, o que não desnatura o conteúdo do parecer profissional.

Nesse diapasão, impende destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a desnecessidade de médico especialista para a realização de perícia. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS -

NULIDADE DE SENTENÇA POR ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL NÃO CONDIZENTE COM AS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE RECORRENTE E MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – rejeição – ausência de comprovação dA INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O laudo pericial realizado nos autos é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames existentes nos autos. Desnecessidade de nova perícia médica.

2.
O fato de o médico não possuir especialização em determinada área não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade
.

3. A prova pericial exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

4. Sentença mantida. Recurso reconhecido e desprovido”.

(N.U 0038296-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDA –AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – NÃO CABIMENTO

– INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59, LEI 8.213/91 –RECURSO NÃO PROVIDO

1. O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

2. A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a produção de nova prova técnica, ou de sua complementação. O fato de não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado.

3. Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

4. Recurso conhecido e desprovido”.

(N.U 1001853-85.2016.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”
.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023